Tribunal: TJES
Processo: 5004249-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "OZEMPIC". USO DOMICILIAR, NÃO DESTINADO A TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NÃO DECORRENTE DE HIPÓTESE DE HOME CARE E AUSÊNCIA DE CATALOGAÇÃO PELA ANS PARA ESSA FINALIDADE. RECUSA DA OPERADORA. ATO LÍCITO. RECURSO PROVIDO
.

1.

Por se tratar o "Ozempic" de medicamento de uso domiciliar, não destinado a tratamento oncológico, não se tratando de hipótese de
home care
e de fármaco catalogado pela ANS para essa finalidade, assim como, em não havendo no contrato firmado entre as partes a obrigação de fornecê-lo, tem-se por lícita a recusa da operadora do plano de saúde..

2.

Incidência do inciso VI, do artigo 10, e da alínea "c", inciso I, do artigo 12, ambos da Lei nº 9.656/98.

3.

Precedentes da Corte Cidadã que também afastam a probabilidade do direito invocado pela recorrida.

4.

Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004249-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ALINE ARAUJO NEGRELLY

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "OZEMPIC". USO DOMICILIAR, NÃO DESTINADO A TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NÃO DECORRENTE DE HIPÓTESE DE HOME CARE E AUSÊNCIA DE CATALOGAÇÃO PELA ANS PARA ESSA FINALIDADE. RECUSA DA OPERADORA. ATO LÍCITO. RECURSO PROVIDO
.

1. Por se tratar o "Ozempic" de medicamento de uso domiciliar, não destinado a tratamento oncológico, não se tratando de hipótese de
home care
e de fármaco catalogado pela ANS para essa finalidade, assim como, em não havendo no contrato firmado entre as partes a obrigação de fornecê-lo, tem-se por lícita a recusa da operadora do plano de saúde.

2. Incidência do inciso VI, do artigo 10, e da alínea "c", inciso I, do artigo 12, ambos da Lei nº 9.656/98.

3. Precedentes da Corte Cidadã que também afastam a probabilidade do direito invocado pela recorrida.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004249-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE(S):

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO(S):

ALINE ARAUJO NEGRELLY

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de a
gravo de instrumento
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a decisão de id. 20043990, por meio da qual o magistrado
a quo
determinou o fornecimento do medicamento OZEMPIC à recorrida, em conformidade com a prescrição médica descrita no receituário de id. 19543289, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (id. 4834633), requer a revogação da liminar, sob o fundamento de que, em suma, o medicamento
OZEMPIC
não possui cobertura no contrato, muito menos no Rol de Procedimentos da ANS, não havendo falar em obrigatoriedade de custeio, restando demonstrada a ausência de probabilidade do direito da autora.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar as razões recursais.

Discute-se no presente agravo de instrumento a licitude da recusa, por parte da operadora de plano de saúde, de fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar.

De imediato, consigno ser incontroverso que o medicamento
OZEMPIC
é de uso domiciliar, ministrado por meio de injeção aplicada pelo próprio paciente, encontrado em qualquer farmácia, não sendo antineoplásico.

A respeito, confiram-se os seguintes julgados dos Tribunais pátrios, inclusive deste e. Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - OZEMPIC - TRATAMENTO DOMICILIAR - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA - DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim (AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR). 2.
Considerando que o fármaco requerido pela autora/agravada (OZEMPIC) se trata de medicamento para tratamento domiciliar
, não se enquadrando a hipótese dos autos dentre as exceções previstas na legislação em vigor
, de rigor o indeferimento da tutela de urgência, consistente no seu fornecimento pela operadora de saúde ré/agravante, sobretudo por não restar demonstrado o perigo de dano de difícil ou impossível reparação (art. 300, do CPC/15). 3. Decisão reformada.

(TJ-MG - AI: 00511126820238130000, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 09/05/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)(grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVADA PORTADORA DE OBESIDADE GRAU II. DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, PARA DETERMINAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
"OZEMPIC"
. IRRESIGNAÇÃO. RAZÃO QUE ASSISTE AO RECORRENTE.
FÁRMACO DE USO DOMICILIAR NÃO PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE TAMPOUCO SE ENCONTRA EXCEPCIONADO PELO ART. 12, C, DA LEI Nº 9.656/98, AINDA QUE CONSIDERADA A NOVAÇÃO LEGISLATIVA (LEI Nº 14.454/22).
INSUBSISTÊNCIA DA PRETENSÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO PELA OPERADORA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE MOSTRA TERATOLÓGICA. REFORMA QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00186976420238190000 202300226386, Relator: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 15/06/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 16/06/2023)(grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – USO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A obrigatoriedade de custeio de tratamento médico pelo plano de saúde não se confunde com a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo convênio. 2. Em relação à primeira hipótese é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal Justiça a orientação no sentido de que não se pode negar o direito da empresa administradora do plano de saúde de estabelecer quais os tipos de doenças estarão cobertas, mas não se mostra razoável permitir que fique ao seu arbítrio determinar qual o tipo de tratamento poderá ser utilizado pelo associado para tratar condição coberta pelo plano. 3.
Com relação à segunda hipótese, a jurisprudência da Corte Cidadã tem se inclinado no sentido de concluir que, excetuado os medicamentos que são manipulados em ambiente hospitalar e os medicamentos oncológicos, não há que se falar em obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde do medicamento de uso domiciliar.
4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

(TJ-ES - AI: 5006140-63.2023.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2023)(grifei)

Nesse contexto, por se tratar de medicamento de uso domiciliar, que não se destina a tratamento oncológico, mas sim a controle de peso, que não decorre de hipótese de
home care
e não está catalogado pela ANS para essa finalidade e, inexistindo no contrato firmado entre as partes a obrigação do plano de saúde de fornecê-lo, considero que a recusa da recorrente se mostra lícita.

É o que se depreende do inciso VI, do artigo 10, e da alínea "c", inciso I, do artigo 12, ambos da Lei nº 9.656/98.

Sobre o tema em debate, extrai-se da jurisprudência da Corte Cidadã:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ANEMIA APLÁSTICA IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LICITUDE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
"É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim
. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos ERESP 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado pelas instâncias ordinárias, o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito para o tratamento de anemia aplástica idiopática pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde. 3. Agravo interno provido”. (STJ; AgInt-REsp 1.876.600; Proc. 2020/0125407-8; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/09/2023) [grifei]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. TAXATIVIDADE, EM REGRA, DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. RECUSA DE COBERTURA LÍCITA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que é lícita a negativa de fornecimento de medicamento para uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais, de controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, a medicação assistida (home care) e os constantes do correspondente rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)”
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.076.106; Proc. 2023/0181027-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 30/08/2023)[grifei]

Assim, nada obstante a prescrição do medicamento por médico especialista que acompanha a paciente, não demonstrou esta a probabilidade do direito invocado.

Do exposto,
dou proviment
o
ao recurso, para revogar o
decisum
impugnado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

Com o relator.